Tribunal: TJES
Processo: 5004748-45.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004748-45.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEROLLYNN SOUZA CAETANO
RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004748-45.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
KEROLLYNN SOUZA CAETANO.

RECORRIDO:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR A 72 HORAS. OBSERVÂNCIA DO ART. 12, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por KEROLLYNN SOUZA CAETANO contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.

2.

Em síntese, a parte autora narra que adquiriu passagens aéreas, por meio da plataforma Trip.com, para o trecho Rio de Janeiro – Cartagena, com embarque originalmente previsto para 23/04/2025 às 07h20min. Afirma que, meses antes da viagem, foi informada pela companhia aérea sobre alteração unilateral do voo para o dia 24/04/2025 às 07h25min, o que resultaria no adiamento de 1 (um) dia em relação ao contratado. Sustenta que tal alteração comprometeu seu planejamento de viagem, incluindo hospedagem, traslados e compromissos já assumidos, causando-lhe frustração e abalo emocional, por isso, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Irresignada com a sentença de improcedência, a recorrente interpõe recurso inominado, arguindo, em síntese: (i) a responsabilidade objetiva das companhias aéreas; (ii) a configuração do dano moral pela frustração da expectativa e pelo comprometimento do planejamento familiar; (iii) a inaplicabilidade da Resolução ANAC nº 400/2016; e(iv) a necessidade de reforma da sentença para condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

Em contrarrazões, o recorrido arguiu preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção integral da sentença.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

6. Adentrando ao mérito,
destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dita as normas aplicáveis ao transporte aéreo, exige que modificações programadas no voo — como aquelas relativas a horário ou itinerário — sejam comunicadas aos passageiros com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência (art. 12, §1º):

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

8.

No caso em tela, constata-se que a recorrida comprovou a comunicação de adiamento do voo originalmente ainda no mês de fevereiro de 2025, ou seja, com antecedência de cerca de 02 (dois) meses antes da data originalmente prevista para o embarque (ID 62830309), garantindo à recorrente a oportunidade de readequar seus planos, procurar novas opções de viagem ou, se preferisse, solicitar o reembolso.

9.

A própria parte autora comprovou documentalmente que a parte requerida efetuou a comunicação da alteração do voo com antecedência, sem apresentar qualquer impugnação, presumindo-se a concordância com o novo itinerário.

10.

Outrossim, a jurisprudência é firme ao determinar que, uma vez respeitado o prazo de 72 horas da ANAC, a conduta da empresa não configura falha na prestação do serviço, nem enseja direito a indenização por danos morais, por se tratar de mero incômodo inerente às relações cotidianas.

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Antecipação do voo originalmente contratado pela autora em um dia, com prévia comunicação. Inteligência do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Inexistência de falha na prestação de serviços - Ausência de dano moral indenizável
. Precedentes desta C. Corte - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” - TJSP; 21ª Câmara de Direito Privado; Apelação Cível n. 1019027-11.2021.8.26.0003; Rel. Des. Fábio Podestá; j. 30/08/2022).
[grifei]

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em virtude de alteração no itinerário de passagens aéreas e atraso de voos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em determinar se a remarcação de passagens aéreas e os atrasos ocorridos configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
A remarcação das passagens foi comunicada com antecedência mínima de 72 horas, conforme Resolução nº 400 da ANAC, não havendo irregularidade por parte da ré. Os atrasos no itinerário de volta são considerados meros dissabores, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento:
1. A comunicação prévia de alteração de voo, conforme normas da ANAC, não configura dano moral. 2. Atrasos considerados meros dissabores não são passíveis de indenização por danos morais.
Legislação Citada: Lei 9.099/95, art. 46, art. 55; CPC, art. 373, I;

Resolução nº 400 da ANAC, art. 12. Jurisprudência Citada: STJ, RESP nº 403.919, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 15.05.2003; TJSP, Apelação Cível 1002159-41.2024.8.26.0297, Rel. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 1000658-14.2024.8.26.0439; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; 3ª Turma Recursal Cível; Data do Julgamento: 07/04/2025)
[grifei]

11. Neste contexto, em que pese o inconformismo da parte recorrente, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)